Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADO CONTRA MENOR. LEI No 13.431/2017. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE MENOR. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que, no bojo de inquérito policial que apura suposta violência sexual contra menor, autorizou a tomada de depoimento especial da vítima pela autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é cabível a anulação do depoimento especial colhido extrajudicialmente, aguardando-se a propositura de ação cautelar de antecipação de prova para a realização do depoimento especial junto ao Juízo, garantindo-se a participação da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. 3.1. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que autorizou o depoimento especial da vítima pela autoridade policial, cabível a reclamação criminal.
4. Nos termos da Lei no 13.431/2017, o depoimento especial – procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária – será realizado, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.4.1. Não há impedimento absoluto para nova oitiva, podendo a defesa fazer, justificadamente, pedido nesse sentido ao longo da instrução.
5. No caso em análise, em que pese a ausência da defesa no depoimento especial da ofendida, por se tratar de depoimento extrajudicial colhido em fase de inquérito policial, as declarações da vítima servirão apenas para formar a opinio delicti do Ministério Público, e não para embasar eventual conclusão acerca dos fatos, sem qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.